Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-88.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001401-88.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE AMPARO DA SILVA Advogado(s): ANA CARLA SILVA DE MATOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. POSIÇÃO OFICIAL DO INSS SOBRE A MATÉRIA JÁ MANIFESTADA. REQUERIMENTO DE REVISÃO. MERA FACULDADE DO SEGURADO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de converter benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo prévio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a conversão de benefício previdenciário já concedido em outro mais vantajoso. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, firmou entendimento de que não há necessidade de requerimento administrativo prévio quando a demanda judicial envolve revisão, restabelecimento ou conversão de benefício anteriormente concedido. 4. A concessão de auxílio-doença acidentário pelo INSS configura manifestação da autarquia quanto à situação do segurado, sendo possível o ajuizamento direto de ação visando à obtenção de benefício mais vantajoso, como aposentadoria por invalidez. 5. Verificado o interesse de agir do autor, impõe-se o afastamento da extinção sem resolução de mérito, com o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para ações que visam à conversão de benefício previdenciário já concedido em outro mais vantajoso. 2. A concessão anterior de benefício configura manifestação do INSS suficiente para caracterizar o interesse de agir do segurado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; TJBA, Apelação nº 0500246-14.2019.8.05.0080, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001401-88.2024.8.05.0082, oriundo da comarca de Gandu, em que figuram, como apelante, JOSE AMPARO DA SILVA, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor.